Tribunal: TJDFT
Processo: 0710711-87.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710711-87.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DIOGO CEZAR SOARES DE JESUS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A, contra a sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em desfavor de DIOGO CEZAR SOARES DE JESUS. Por meio da petição de ID 66553371, a parte ré compareceu aos autos requerendo habilitação do procurador e devolução do prazo para contrarrazões, considerando a ausência de citação. Tendo em vista a habilitação espontânea do réu nos autos após a interposição da apelação, sem que tenha havido citação anterior, defiro o pedido de devolução do prazo para apresentação de contrarrazões, conforme requerido. Com fundamento no artigo 239, §1o, combinado com o artigo 231, VIII, do Código de Processo Civil, intime-se o réu para apresentar contrarrazões no prazo legal. Retire-se o processo de pauta. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do recurso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2024 17:44:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador